Tribunal: TJBA
Processo: 8007538-77.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007538-77.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSELINA RIBEIRO NERES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO-INTEGRANTE DA LISTA DO SUS.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1002 DO STF.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Estado e o Município de Barreiras a fornecer medicamento
anticoagulante
X
arelto 20mg,
não integrante da lista do SUS,
a pessoa diagnosticada com acidente vascular encefálico de origem isquêmica de
D
oença de
C
hagas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
apreciar a necessidade da integração da União ao feito, do preenchimento dos requisitos para fornecimento do medicamento e da pertinência da condenação do Estado do pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

III. Razões de decidir.

3.
Tema 106. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

3.
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

3.
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3.
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

4.
Falece a parte interesse recursal em agir no que se refere ao pedido de ressarcimento das despesas em face da União, na medida em que constou expressa menção à possibilidade na parte dispositiva da sentença. Tema 793 STF.

5. O
STF firmou tese de observância obrigatória, vinculada ao Tema 1002, nos seguintes termos: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

6.

Redução da condenação no pagamento de honorários advocatícios. Fixação de acordo com o padrão da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

IV Dispositivo

PROVI
MENTO PARCIAL DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007538-77.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSELINA RIBEIRO NERES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
por votação unânime, em
DAR PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo, pelas
razões adiante expostas.

Sala de sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA